Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713345-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados Associados contra decisão que indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais (20% do crédito exequente) do valor a ser pago pelo executado, por meio da expedição de precatórios (ID 49315124, pág. 1, Proc. 0708847-60.2019.8.07.0018). A agravante alega que: 1) foi contratada pelo SINDIRETA/DF para impetrar mandado de segurança coletivo em benefício dos servidores do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF; 2) foi concedida a segurança para que os servidores tivessem restituídas as quantias descontadas indevidamente do auxílio-alimentação; 3) juntou cópia do contrato de honorários advocatícios no cumprimento de sentença individual, proposto pelos sindicalizados; 4) o valor dos honorários contratuais deve ser deduzido do crédito executado, conforme faculta o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94; 5) busca o adimplemento dos honorários contratuais e não sucumbenciais; 6) não pode ser determinada a expedição de precatório antes de solucionadas todas as questões suscitadas sobre o valor executado (CF/88 100 § 3o). Requer o deferimento do efeito suspensivo para obstar a expedição do requisitório e o consequente pagamento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito da agravante, uma vez que, em princípio, não tendo o exequente participado da relação contratual entre o sindicato e a sociedade de advogados, não pode ser imposto a ele o pagamento de honorários sem sua anuência. Nesse sentido: “(...) 1. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o valor da condenação, a título de honorários contratuais, só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou eventual concordância ou autorização posterior dos credores. 2. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. (...)” (Acórdão 1246679, 07236969120198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator